Tribunal: TCU
Processo: 023.421/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7504/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.421/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Tavares Viana (XXX.360.137-XX); Diego dos Santos Reis (XXX.352.927-XX); Dora Vianna Vasconcellos (XXX.310.437-XX); Gabriel Lago de Sousa Barroso (XXX.032.946-XX); Giovanni Possamai Dutra (XXX.127.187-XX); Helder Brinate Castro (XXX.168.687-XX); Hugo Maria de Mendonca Houayek (XXX.571.987-XX); Juliana Sicuro Correa (XXX.159.217-XX); Kesia Regina Souza Carneiro de Almeida (XXX.560.057-XX); Leonardo Pereira Marinho (XXX.153.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.